Tribunal: CARF
Processo: 10920.004332/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA.DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA
Sanção de ato ilícito não é por definição legal tributo e, portanto, submete-se à regra geral quanto ao prazo decadencial.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 174)
ERRO DE FORMA.NULIDADE NÃO VERIFICADA
Auto de infração é forma devida para a constituição do crédito tributário e aplicação de penalidade imposta pela lei.
AFIRMAÇÃO GENÉRICA DA AUTORIDADE.INOCORRÊNCIA
É hígida a exação que descreve claramente o fato gerador e apresenta os fundamentos do crédito constituído, cumprindo também os demais requisitos legais e não preterindo o direito de defesa.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVAS ADICIONAIS
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Súmula CARF no 180)
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
É dever do contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas escrituradas no livro caixa, mediante documentos hábeis e idôneos, para dedução de despesas.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).(Súmula CARF no 147)
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.POSSIBILIDADE
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004332/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.604 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
MARIA CLAUDIA COUTINHO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA.DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA
Sanção de ato ilícito não é por definição legal tributo e, portanto, submete-se à
regra geral quanto ao prazo decadencial.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no
174)
ERRO DE FORMA.NULIDADE NÃO VERIFICADA
Auto de infração é forma devida para a constituição do crédito tributário e
aplicação de penalidade imposta pela lei.
AFIRMAÇÃO GENÉRICA DA AUTORIDADE.INOCORRÊNCIA
É hígida a exação que descreve claramente o fato gerador e apresenta os
fundamentos do crédito constituído, cumprindo também os demais requisitos
legais e não preterindo o direito de defesa.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA DE PROVAS ADICIONAIS
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Súmula CARF no 180)
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
É dever do contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas no livro caixa, mediante documentos hábeis e idôneos, para
dedução de despesas.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).(Súmula CARF no 147)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004332/2010-15
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO.POSSIBILIDADE
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a prejudicial
de decadência e preliminares de nulidade apresentadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para excluir do crédito tributário as multas isoladas anteriores
a janeiro de 2007. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo
Pinheiro, que deram-lhe provimento em maior extensão, restabelecendo a dedução com livro-
caixa relativa à despesa com os prestadores Dental Príncipe e Edson Araújo da Silva. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 23/11/2010, fls. 554, o contribuinte, por seu procurador, foi regularmente
notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor, relativo à Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF de Exercícios 2006 a 2009 no valor de R$ 43.223,53, ao amparo do Auto de
Infração de fls. 538/563, acrescidos de multas proporcional (ofício) e isolada (carnê-leão), além
da incidência de juros, totalizando R$ 95.701,64, decorrentes das seguintes infrações e
constatações de irregularidades:
 Das infrações
a) Omissão de rendimentos de trabalho recebidos de pessoa jurídica, fls. 555
e fls. 568/569: não foram declarados os rendimentos recebidos da
Secretaria Municipal de saúde para os anos-calendário 2005 e 2006 e, para
2007 igualmente omitido do Fundo Municipal de Saúde, com o acréscimo
que tais rendas também não foram informadas pelas fontes pagadoras em
respectivas declarações (DIRF);
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

b) Dedução de dependente sem comprovação, fls. 555 e fls. 570/571: glosa de
R$ 1.655,88 referente ao registro de Rodrigo Rocha Possa;
c) Dedução de despesas médicas em valor superior aos comprovantes (ano-
calendário 2008), fls. 556, fls. 580/583 e não comprovadas (apresentação
de recibos cuja prestadora é a mãe da contribuinte);
d) Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa (ajuste anual),
sem identificação do adquirente da mercadoria ou serviço; sem
autenticação de pagamento; de bens não consumíveis; não comprovadas
ou cujo comprovante não é documento fiscal, quando emitidas por pessoa
jurídica, fls. 556/557 e 571/577;
e) Glosa de despesas não aceitas, referentes a rendimentos sujeitos ao
recolhimento mensal (carnê-leão), escrituradas em Livro-Caixa, fls.
557/560 e 577/580;
f) Falta de recolhimento mensal de rendimentos recebidos de pessoa física
(multas isoladas - carnê-leão), fls. 560/562 e 577/580;
 Das constatações de irregularidades e providências tomadas pelo fisco, fls.
580/583
a) Glosa de despesas médicas registradas em Livro Caixa: a autoridade
constatou que foi escriturado equivocadamente referidas despesas cujos
valores comprovados foram deduzidos do imposto anual, porém glosados
quanto ao registro no Livro-Caixa;
b) Glosa de despesas de instrução e previdência oficial, registradas em Livro-
Caixa: a fiscalização considerou R$ 2.373,84 a título de despesa com
instrução do dependente Felipe, ano-calendário 2006, e de previdência
oficial em R$ 890,28, ano-calendário 2008.
Referida exação está amparada pelo Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.
566/588 e demonstrativos de lançamento anexos, fls. 589/634, com descrição dos fatos
verificados e respectivos fundamentos jurídicos.
Constam dos autos cópias das respectivas declarações-DIRPFs do período, fls.
03/21; notificação de lançamento anteriormente lavrada, porém objeto de revisão administrativa
e desfazimento do feito, seguido de reexame dos exercícios, fls. 22/26 e fls. 30; ofício às fontes
pagadoras e respectiva resposta, fls. 27/29; exigências realizadas ao amparo de intimações e
respectivas respostas apresentadas pela contribuinte, acompanhadas de cópias de documentos,
fls. 31/537; termo de devolução de documentos, fls. 635.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogadas representada,
instrumento a fls. 655/656, apresentou impugnação parcial em 16/12/2010, fls. 637/654, não
se discutindo aqueles créditos constituídos em razão de omissão de rendimento de trabalho
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

recebidos de pessoa jurídica, com as seguintes alegações, orientadas por farta doutrina e
jurisprudência:

 PREJUDICIAL E PRELIMINARES
a) Prejudicial de decadência quanto as multas aplicadas em relação aos meses
de janeiro a novembro de 2005, com fundamento no art. 150, §4o do CTN:
Caso seja mantida a aplicação da multa isolada com amparo na afirmação de que o
recolhimento mensal é tributo distinto da apuração anual do imposto de renda, o que a
contribuinte não acredita, requer que seja aplicada a regra do art. 150, parágrafo 4o, do
Código Tributário Nacional, para julgar improcedentes as multas aplicadas em relação
aos meses de janeiro a novembro de 2005 em virtude da decadência.
b) Preliminar de nulidade por erro de forma - entende que o auto de infração
não é instrumento adequado para constituição do lançamento, in casu, pois
que se aplica a penalidades, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972, sendo o correto a notificação de lançamento e com isso
desobediência aos arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional – CTN;
c) Glosa de despesas médicas – afirmação genérica – nulidade - aduziu que a
autoridade, ao glosar pagamentos realizados a profissional habilitada
justificou a conduta com a afirmativa de descumprimento de formalidades
legais nos documentos apresentados, sem, contudo indicar quais elementos
estão em desacordo com a legislação, prejudicando a apresentação de
defesa. Para além disso houve citação de dispositivo inexistente do RIR
(art. 80, III) e indicação de que a prestadora é mãe da contribuinte, como
se fosse proibido tomar serviços de ascendentes;
 MÉRITO
a) Combate a glosa de despesas com dependente realizada com fundamento
na verdade material de que se trata de filho da contribuinte, sendo devida a
dedução nos termos do art. 77, III do RIR/99;
b) Discorda casuisticamente das glosas realizadas quanto às suas despesas
registradas em livro caixa:
i.
DENTAL PRÍNCIPE – entende que os motivos destas glosas, por
falta de identificação da pessoa que efetuou o pagamento ou não
ser o sujeito passivo e, ainda, por ausência de assinatura no recibo
do emitente não encontram amparo nos arts. 75 e 76 do RIR/99,
para além disso acresce que a DENTAL não se utiliza de cupom
fiscal, contrariando os fundamentos do termo fiscal;
ii.
PROTÉTICOS – A glosa realizada para o Sr. Edson Araújo da
Silva por falta de inscrição no CRO regional de Santa Catarina é
indevida por falta de amparo legal, entendendo tratar de mera
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

irregularidade profissional atinente ao controle do próprio órgão de
classe, considerando ser habilitado em outra região, não havendo
conexão de eventual ilicitude relacionada ao exercício de profissão
à impossibilidade de deduzir as despesas realizadas na seara
tributária. Esclarece ainda que as orientações da própria Receita
Federal não indicam obrigatoriedade de inscrição no conselho de
classe;
iii.
DESPESAS COM CELULAR – Aduziu que as glosas de 80%
destas despesas se deu sob fundamento de que o equipamento
também se destina a uso próprio, sendo equivocado o entendimento
do fisco ante à inexistência de questionamento quanto aos motivos
relacionados ao uso, com o acréscimo que a atividade de dentista é
ininterrupta, sendo o aparelho necessário para o exercício da
profissão;
iv.
LIGAÇÕES INTERURBANAS – Alegou que não houve
fundamentação legal para não aceitar referidas despesas;
v.
ALIMENTAÇÃO,
TRANSPORTE,
COMBUSTÍVEL
E
MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL – Entende devidas as
deduções já que estes gastos possuem relação direta com o
desempenho da atividade da contribuinte, invoca o princípio
constitucional da isonomia quanto à permissão do uso destes gastos
para representante comercial autônomo;
vi.
APLICAÇÃO DE MATERIAIS X INSUMOS – entende a despesa
dedutível nos seguintes termos:
Fala-se isso especialmente em relação ao produto LIMA FLEXOFILE. Ele é um
instrumento usado para limagem do canal radicular, ou seja, introdução no canal
radicular, pressão nas suas paredes e remoção. Como são extremamente finas,
desgastam com facilidade, perdendo assim seu poder de limagem e facilitando sua
fratura no interior do canal. O ideal é sua substituição a cada canal tratado,
caracterizando, assim, os seus gastos como despesas dedutíveis.
c) Falta de recolhimento mensal – multa isolada – alega que o motivo de
aplicação da multa isolada de 50% foi o recalculo realizado pela
fiscalização, a partir das glosas de despesas registradas em livro caixa,
entendendo-a indevida ante à aplicação de dupla penalidade, juntamente
com a multa de ofício, para o mesmo fato;
d) Juros de mora sobre a multa de ofício – a contribuinte entendeu inexistir
previsão legal e, por este motivo, indevidos
 REQUERIMENTOS
Ao final requereu o acolhimento de suas teses jurídicas e procedência da defesa,
juntando cópia de documentos a fls. 657/661.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) DRJ/CGE julgou a impugnação procedente em parte, excluindo a glosa de R$ 1.655,88
relativa a dedução de dependente (fls. 678), conforme Acórdão no 04-35.473, de 14/05/2014, fls.
666/691, cuja ementa abaixo se transcreve:
MATÉRIA ADMITIDA.
A matéria admitida leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado,
porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário relativo a
esta matéria.
DESPESAS COM DEPENDENTES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Para dedução de Livro Caixa, o interessado deve comprovar a veracidade das receitas e
das despesas nele escrituradas, mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
A multa isolada pode ser cobrada simultaneamente à multa de ofício quando ocorridas
as situações previstas na legislação para sua aplicação, independente de se referirem a
fatos geradores do mesmo ano-calendário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício
não pagos, a partir de seu vencimento.
A contribuinte foi regularmente notificada em 26/05/2014, conforme fls. 693/696.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 13/06/2014 a recorrente, por advogados representada, instrumento a fls.
721/722, interpôs recurso voluntário, fls. 698/720, com as mesmas razões, teses e requerimentos
já apresentadas na primeira peça de defesa (impugnação), somente excluindo aquela em que foi
vitoriosa na decisão de piso quanto à exclusão da glosa de dedução de dependente.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a prejudicial de decadência e preliminares de nulidade
apresentadas.
II.
PREJUDICIAL E PRELIMINARES
a) Decadência
Entende a recorrente que aquelas multas aplicadas referentes aos meses de janeiro
a novembro de 2005 são decadentes, com fundamento no art. 150, §4o do CTN.
Destaco que a exação se aperfeiçoou em 23/11/2010, fls. 554, data da ciência do
débito fiscal lançado e o prazo decadencial estabelecido em referido artigo do Código Tributário
Nacional - CTN é previsto para aqueles tributos cuja lei atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipação, acrescente-se ainda que, por concepção da própria norma geral em estudo, há
expressa vedação de considerar sanção de ato ilícito como tributo, nos termos em que rege o art.
3o do CTN:
(CTN)
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifo do autor)
Portanto, as multas aplicadas de janeiro a novembro de 2005 obedecem a regra
geral esculpida no art. 173, I do CTN, inexistindo, in casu, extinção do crédito tributário em
decorrência de decadência.
Ademais e não menos importante, tratando-se as sanções impostas em razão de
descumprimento de dever instrumental (obrigações acessórias), há precedente vinculante deste
Conselho exatamente no mesmo sentido adotado, conforme abaixo transcrevo:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 174)
Sem razão.
b) Erro de forma - nulidade
A recorrente alegou que o auto de infração não é instrumento adequado para
constituição do lançamento por se aplicar a penalidade, com base no art. 10 do Decreto no
70.230, de 1972, porém se equivoca em seu próprio fundamento, já que trata o comando
legal referido de requisitos de validade para constituição do crédito tributário e aplicação
de penalidade ao amparo, in casu, de auto de infração, conforme disposto no caput do art.
9o de mesmo decreto:
(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (grifo do autor)
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (grifo do autor)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto inexiste erro de forma quanto a utilização do auto de infração para lançar
o crédito tributário decorrente do tributo devido e não pago, com as consequentes aplicações de
penalidade conforme legislação vigente.
Sem razão.
c) Afirmação genérica - nulidade
Quanto às glosas de despesas médicas entendeu a recorrente que a autoridade
responsável pelo lançamento descreveu a ocorrência de descumprimento de formalidades legais,
contudo não indicou quais elementos estão em desacordo com a legislação, prejudicando a
apresentação de defesa. Para além disso houve citação de dispositivo inexistente do RIR (art. 80,
III) e indicação de que a prestadora é mãe da contribuinte, como se fosse proibido tomar serviços
de ascendentes.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF a fls. 581/582, Item 4.3,
§§71 e 73, foi declarada para 2008 despesa médica superior aos comprovantes apresentados,
sendo o excesso glosado:
71.
Por outro lado, no ano-calendário 2008, a Senhora Maria Cláudia informou
despesa médica em valor superior aos comprovantes apresentados. Nesse ano, o excesso
de despesa foi glosado.

73.
Os recibos dos serviços prestados pela Senhora Maria da Graça Coutinho Rocha
não se revestem das formalidades legais e não são aptos para comprovar que as despesas
realmente ocorreram. Tampouco foi apresentado comprovação do efetivo
pagamento, como cópias dos cheques nominativos, conforme previsto no inciso III do
artigo 80 do RIR 99. Registra-se que a profissional prestadora dos serviços é mãe da
contribuinte. (grifo do autor)
Fica patente tratar de serviço médico específico aquele objeto de glosa, no
valor de R$ 4.800,00, além disso é clarividente que a autoridade entendeu necessária, in
casu, a apresentação de outros elementos de prova de modo a demonstrar o efetivo
pagamento da despesa, tal como cópia de cheque, justificando a necessidade por se tratar da
própria mãe da recorrente a prestadora.
Desde já destaco, tratando-se de exame preliminar de nulidade por preterição do
direito de defesa, a clara possibilidade da recorrente contraditar pontual e especificamente,
inexistindo, portanto, a nulidade alegada, já que não houve mácula ao direito em exame, tal
como prescrito no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Com efeito, ainda registro que
respectiva glosa foi devidamente fundamentada, conforme se vê a fls. 556, sendo todos os
requisitos legais de validade do ato constitutivo do direito creditório cumpridos, nos termos do
art. 10 de mesmo decreto.
Ademais registre-se que poderia a Sra. MARIA CLAUDIA COUTINHO ROCHA
ter pleiteado o direito com argumentos e provas contundentes para o desfazimento desta glosa,
como por exemplo a apresentação de transferência bancária, cheque ou outro elemento, contudo
somente foi apresentada declaração da prestadora na impugnação, conforme cópia de fls.661.
Registre-se ainda, conforme precedente vinculante deste Conselho, abaixo
transcrito, que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais pela autoridade administrativa, o que efetivamente ocorreu, com o
registro neste caso concreto de que a profissional de saúde é a genitora da recorrente:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Súmula CARF no
180)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

Sem razão.
III.
MÉRITO
Com base no art. 114, §12, I do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir.
Transcrevo na sequência o voto condutor do acórdão recorrido:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
De acordo com Termo de Verificação Fiscal (fls. 572/577), a contribuinte que exerce
também atividades como profissional autônomo, informou os seguintes valores a título
de despesas escrituradas em livro-caixa nos períodos analisados:

Em linha geral, não foram admitidos os comprovantes que não identificam o adquirente
da mercadoria/serviço; não possuem autenticação de pagamento; bens não consumíveis;
despesas não comprovadas ou cujo comprovante não é documento fiscal, quando
emitido por pessoa jurídica, etc.
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que as despesas lançadas da empresa
DENTAL PRÍNCIPE estão indicadas com as justificativas de números 4 (o documento
apresentado NÃO identifica a pessoa que efetuou o pagamento e/ou a pessoa que
efetuou o pagamento não é sujeito passivo;) e 12 (recibo não está assinado pelo
emitente) e que, porém, os arts. 75 e 76 do RIR/99, citados pela auditora fiscal, não
exigem identificação da pessoa que efetuou o pagamento nem a assinatura do recibo
pelo emitente.
Que a Fiscal citou, no Termo de Verificação, o art. 61 da Lei 9 532/1997, mas que a
DENTAL PRÍNCIPE não usa Emissor de Cupom Fiscal para estar sujeita às normas do
§1o do art. 61 supracitado, que exige o número do CPF do contribuinte que adquiriu a
mercadoria. E o §2o, que trata de outros meios de emissão de nota fiscal, não exige a
identificação da pessoa que efetuou o pagamento ou assinatura do documento.
Ressalta a interessada que somente em relação ao protético EDSON ARAÚJO DA
SILVA houve glosa das despesas lançadas. O fundamento é que, apesar de ter inscrição
no CRO/AM desde 1991, não possuía inscrição no CRO/SC de 2005 a 2008. Houve
justificativa que o Decreto no 87.689/82 estabelece ser somente permitido o exercício da
profissão de técnico em prótese dentária aos profissionais inscritos no CRO da
jurisdição onde exerçam a profissão.
Afirma que foram glosadas 80% das despesas relacionadas às contas de telefone celular
da contribuinte, sob a alegação de que o equipamento era, também, de uso pessoal, e
que, no mesmo sentido, não houve fundamentação legal para não aceitar as ligações
interurbanas realizadas pela Impugnante.
O sujeito passivo se insurge, ainda, contra a glosa das despesas realizadas com
alimentação, pois essas despesas seriam relativas à própria profissional e à sua
funcionária e que, como é permitida a dedução de despesas com alimentação,
transporte, combustível e manutenção do automóvel dos representantes comerciais e a
Constituição Federal prima pela isonomia, independentemente da ocupação profissional,
a garantia de dedução para um deveria ser estendida a outro.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

Que alguns documentos que foram considerados como aplicação de materiais, de fato,
são insumos, especialmente em relação ao produto LIMA FLEXOFILE. Ele é um
instrumento usado para limagem do canal radicular, ou seja, introdução no canal
radicular, pressão nas suas paredes e remoção. Como são extremamente finas,
desgastam com facilidade, perdendo assim seu poder de limagem e facilitando sua
fratura no interior do canal. O ideal é sua substituição a cada canal tratado,
caracterizando, assim, os seus gastos como despesas dedutíveis.
Inicialmente, cabe destacar que as disposições sobre as deduções com Livro-caixa na
Declaração de Ajuste Anual atualmente em vigor foram estabelecidas inicialmente na
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o tema:
Art.6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (...)
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
(...)
§2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Houve a especificação da forma de dedução na Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
1
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6° da
Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
As condições foram disciplinadas no Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6°, e Lei n° 9.250, art. 4°, inciso I):
I
- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II
- os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

III
- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6°, §
1°, e Lein° 9.250, de 1995, art. 34):
I
- a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II
- a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III
- em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Portanto, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte poderá
indicar as despesas relativas ao Livro-Caixa que cumpram os requisitos exigíveis pela
disposição normativa, cujo aproveitamento independe de comprovação prévia ou
mesmo simultânea com a declaração, restado apenas a possível verificação futura por
parte do fisco.
O contribuinte que informou despesas na rubrica Livro-Caixa, para fins de dedução,
pode ser instado a comprová-las, como condição de validade das referidas deduções
conforme disposição do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
Destaca-se da legislação anteriormente referida que as importâncias dedutíveis sob o
título de Livro Caixa devem atender seis (06) requisitos: 1) Exercício de atividade não
assalariada; 2) Vinculação da despesa dedutível com a receita da atividade; 3)
Dedutibilidade condicionada ao custeio de despesas pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora; 4) Escrituração do Livro-Caixa; 5)
Comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação hábil e
idônea; 6) Limite mensal de dedução à receita mensal da respectiva atividade, permitido
o abatimento nos meses seguintes, sem transposição para o ano seguinte.
Quanto à comprovação, em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem
ao contribuinte.
Primeiramente, a veracidade é a correspondência do afirmado (verdade) com a prova do
afirmado, ou seja, as despesas lançadas em Livro-Caixa devem atender às exigências
normativas da necessidade, usualidade e normalidade em relação à atividade
profissional desenvolvida.
Quanto à forma de comprovar, não se restringiu a um documento específico, mas ao
contrário, adotou o termo coletivo "documentação" que engloba amplas possibilidades
de comprovação, e não se limita apenas a um documento, e, muito menos, qual seria
esse documento, e pode se inferir que inexiste fixação legal dos meios de prova e de seu
respectivo valor para esta finalidade, com exceção do uso de provas ilícitas, vedadas
pela Constituição Federal, Art. 5°, Inciso LVI. Logo, pode-se provar por quaisquer
modos que sejam adequados e suficientes.
Destarte, e da análise autos, verifica-se:
•
Que, ainda que a empresa Dental Príncipe não seja obrigada a emitir Cupom
Fiscal, o que deveria ter sido comprovado pela própria contribuinte por meio da citação
de lei específica estadual que regule o assunto, os documentos por ela emitidos não
possuem a identificação do adquirente dos produtos (nome e CPF), dado imprescindível
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

para o reconhecimento da dedução pleiteada, haja vista que referidos documentos
poderiam ser utilizados por quaisquer contribuintes na tentativa de obter inúmeros
benefícios, indiscriminadamente.
•
Que, em relação às despesas com o protético Edson Araújo da Silva, o Decreto
n° 87.689/82, que regulamenta a Lei n° 6.710/79, que dispõe sobre a profissão de
Técnico em Prótese Dentária, em seu artigo 1°, é claro ao estabelecer que o exercício
dessa profissão somente será permitido aos profissionais inscritos no CRO da jurisdição
em que exerçam a profissão. Cumpre registrar que os recibos emitidos pelo prestador
não se revestem de formalidades mínimas para sua aceitação, como a indicação do
nome e do endereço completos do emitente, de seu CPF, do n° de sua inscrição no CRO
e da descrição clara dos serviços prestados, devendo, assim, ser mantida a glosa dessas
despesas.
•
Que, quanto às despesas com telefonia celular e com ligações interurbanas,
caberia à própria contribuinte, e não ao Fisco, o ônus de provar que essas despesas
ocorreram exclusivamente em decorrência de sua atividade profissional. Não havendo
essa comprovação nos autos, agiu corretamente a autoridade fiscal ao aplicar a norma
contida no Parecer Normativo Cosit n° 60/1978 para reconhecer somente a dedução de
20% das despesas com telefonia celular no livro caixa, valendo ressaltar, ainda, que as
faturas referentes a essas despesas nem sequer foram emitidas em nome da contribuinte,
em que pese haverem sido remetidas ao seu endereço profissional.
•
Que, em relação às despesas com alimentação, ressalte-se que, como já
esclarecido pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fl. 575), sua dedução
não tem previsão legal e tais gastos não podem ser considerados despesas de custeio, eis
que não são indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
como o são as despesas com aluguel, luz, material de expediente e de consumo.
Ademais, destaque-se que as despesas com alimentação subsistem independentemente
do exercício da atividade profissional.
•
Que, quanto à aplicação do princípio constitucional da isonomia às despesas com
transporte e locomoção, ver tópico "DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS".
•
Que as despesas com o produto LIMA FLEXOFILE (nome comercial), fabricado
em aço inoxidável, não podem ser consideradas como de custeio, por referido produto
não ser material de consumo em razão de sua natureza (semi-) durável, o que pode ser
corroborado, ainda, pelo fato de a contribuinte haver comprado somente uma unidade
do produto em 2005 (fl. 211) e outras duas unidades em 2007 (fl. 328).
Diante do exposto, deve ser mantido o lançamento, sem qualquer reparo.
DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA ISOLADA
Sustenta o impugnante que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente
com a multa de oficio incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoa física. Caso
contrário, haveria dupla penalidade sobre o mesmo fato.
Ressalte-se que ambas as multas têm sua base legal no artigo 44 da Lei n° 9.430/1996,
com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, respectivamente nos incisos I e II, sendo
originárias do mesmo fato econômico, porém com fato gerador e momento de
recolhimento distintos previstos na legislação, tendo em vista a existência de duas
obrigações legais a serem cumpridas pelos contribuintes que auferem rendimentos
recebidos de pessoa física, sendo uma a de efetuar a antecipação do imposto durante o
ano-calendário e a outra de incluir estes rendimentos na declaração de ajuste anual,
compensando as antecipações efetuadas.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

O inciso I determina que a multa denominada de normal ou genérica será exigida
juntamente com o tributo, apurado de ofício, quando não houver sido anteriormente
pago no prazo estabelecido pela legislação, que, no caso da pessoa física, coincide com
a data do encerramento do prazo para entrega tempestiva da declaração de rendimentos.
O inciso II, por sua vez, dispõe que a multa será exigida isoladamente do tributo,
quando houver falta de recolhimento da antecipação ou quando o recolhimento houver
sido efetuado intempestivamente sem o acréscimo de multa de mora, sem estabelecer
qualquer vínculo com a infração por falta de pagamento do imposto definitivo apurado
de ofício na declaração.
Verifica-se, assim, que, de acordo com os dispositivos legais citados,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal deve ser exigida a multa isolada sobre esta infração.
Saliente-se que a multa é lançada isoladamente, sem tributo, pois o imposto
correspondente é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos
demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos
ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte
que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na
legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os rendimentos
sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de ajuste ou nem
mesmo isto fazendo, como no presente caso.
A Constituição Federal e a legislação tributária infraconstitucional não vedam a
aplicação concomitante de penalidades, como comprova o artigo 74 da Lei n°
4.502/1964, que estabelece, expressamente, que "apurando-se, no mesmo processo, a
prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, as penas a elas cominadas,...”
Como se constata, a tipificação no artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 das infrações por falta
de recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição (definitivos)
não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração e nem de penalidade.
Pelo contrário, a lei, por não conter palavras inúteis ou supérfluas, ao tipificar essas
infrações, inclusive num mesmo dispositivo legal, demonstra estar tratando de
obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não
são excludentes.
O crédito tributário da multa isolada por falta de recolhimento de antecipação não pode
ser dispensado ou excluído na via administrativa sob o argumento de que tal exigência
seria injusta ou gravosa, tendo em vista que os princípios constitucionais da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco são dirigidos ao legislador e não ao aplicador da
lei. Posta a lei no mundo jurídico, deve ser aplicada. Caso se entenda que esta lei é
inconstitucional, deve-se adotar as medidas cabíveis para a sua arguição perante o
Supremo Tribunal Federal, por ser a declaração de inconstitucionalidade atribuição
exclusiva do Poder Judiciário, conforme artigos 97 e 102, I, "a" e III, "b", da
Constituição Federal.
Com relação à multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, contudo,
aplico o precedente vinculante deste Conselho, abaixo transcrito, para EXCLUIR do crédito
tributário constituído aquelas anteriores à 22/01/2007, data da publicação e entrada em vigor
da Medida Provisória no 351:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

Retorno à transcrição do voto condutor do acórdão recorrido:

DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A impugnante alega que teria havido a violação de dispositivos legais e princípios
constitucionais por ocasião da lavratura do Auto de Infração.
Em regra, é vedado, à autoridade administrativa, reconhecer tese de ilegalidade e
inconstitucionalidade de lei, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6 O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
1
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei rf 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei n° 11.941, de 2009)
Na falta das decisões mencionadas no § 6o, aplicáveis à matéria, a autoridade
administrativa deve observar a lei vigente, considerando que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Tal interpretação já está pacificada no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, não tendo competência para declarar a inconstitucionalidade de norma.
Destarte, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, não há que se falar em violação de
dispositivos legais e princípios constitucionais.
DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

Em sua impugnação, o sujeito passivo requer seja cancelada a notificação no que tange
à aplicação de juros de mora sobre as multas aplicadas, por falta de previsão legal.
Cabe destacar que o Código Tributário Nacional (CTN) traz, em seu art. 3°, a definição
de tributo:
"Art. 3°. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. "
Por sua vez, os artigos 113, § 1°, e 139, do mesmo diploma legal, assim, dispõem:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ Io A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente."
"Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta ".
Da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a multa, apesar de não ser um
tributo, faz parte do crédito tributário, devendo receber, no que couber, o tratamento
dispensado ao crédito tributário pelo Código Tributário Nacional.
Já o art. 161 do CTN estabelece que, ao crédito tributário não pago no vencimento,
devem ser acrescidos os juros moratórios.
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária. "
Destarte, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de
ofício. A expressão "sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis" apenas
reforça que juros e multa não são excludentes entre si.
Os arts. 29 e 30 da Lei n° 10.522/2002, resultante da conversão da MP n° 1621-31/98
(reedição da MP n° 1542-17/96), dispõe da seguinte forma:
"Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1° de janeiro de
1997.
(...).
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida
Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento. "
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, são débitos decorrentes de
tributos e contribuições, estando a eles vinculados. Logo, as expressões "débitos
decorrentes de tributos e contribuições" e "débitos de qualquer natureza", utilizadas,
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

respectivamente, nas Leis n° 9.430/1996 e 10.522/2002, certamente incluem as multas
de ofício.
Trata do assunto, ainda, o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG n° 28, de
02/04/1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a)
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b)
fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.
Assim, tem previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, haja
vista esta compor o crédito tributário.
Quanto ao tema, aplico ainda, como razão de decidir precedente vinculante deste
Conselho, abaixo transcrito:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Retorno à transcrição do voto condutor do acórdão recorrido:
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...".
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter pars " e
não "erga omnes ".
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei n° 11.417,
de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo
Tribunal Federal:
"Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei. "
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004332/2010-15

IV.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por rejeitar a prejudicial de decadência e preliminares de
nulidade apresentadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir do crédito
tributário as multas isoladas anteriores a janeiro de 2007.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 744
DF CARF MF
Original